Tribunal: TJMT
Processo: 1006950-98.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006950-98.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MAD MAX IND E COM DE MADEIRAS EIRELI - EPP - CNPJ: 22.203.898/0001-38 (AGRAVADO), RENATA KARLA BATISTA E SILVA - CPF: 819.368.181-91 (ADVOGADO), ELISANDRO NUNES BUENO - CPF: 856.838.501-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade desproveu o recurso.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES ESTADUAL (CCE) – INOCORRÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – INOBSVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É certo que, embora haja previsão legal para se proceder, de maneira unilateral, à suspensão do cadastro do contribuinte, junto ao CCE, este ato ainda deve respeitar a Constituição Federal, e os princípios que dela derivam.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Mandado de Segurança nº 1010287-69.2018.8.11.0041 (PJe) impetrado por

Mad Max Ind. E Com. De Madeiras Eireli
, deferiu pedido liminar realizado, a fim de que o Agravante procedesse a reinserção do Recorrido na CCE – Cadastro de Contribuintes do Estado.

O Agravante, em síntese, justifica a suspensão com base no artigo 78 da Portaria nº 05/2014 – Sefaz/MT, eis que a empresa Recorrida foi omissa em uma de suas obrigações secundárias, o que justifica o ato praticado.

Destarte, pugna pela reforma da decisão objurgada, a fim de que seja mantida a exclusão.

Foi realizado pedido liminar, a fim de que fosse atribuído efeito suspensivo ao recurso, o que foi indeferido, consoante se observa na decisão de ID nº 3607067.

Embora intimado, o Agravado deixa transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões, conforme certidão de ID nº 4891991.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 5635331, apresenta seu parecer, em que se manifesta no sentido de que o presente recurso não deve ser provido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 2 de abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020